Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730588-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio de Paiva Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra o Distrito Federal, processo autuado sob o no 0711665-09.2024.8.07.0018. O recorrente informa a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, porém o documento não acompanhou a inicial. Assim, promova o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (art. 1.007 § 4o, CPC). Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e